Tribunal: TJMT
Processo: 1002752-72.2020.8.11.0024
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002752-72.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDINEI MARCOS DA SILVA SIQUEIRA - CPF: 792.322.211-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MISAEL CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.064.251-39 (ASSISTENTE), JOAO ADEMIR DO ESPIRITO SANTO AZEVEDO - CPF: 043.003.711-21 (ASSISTENTE), Adão Ferreira (ASSISTENTE), Osmar Braga de Jesus (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ART. 129, CAPUT E ART. 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA. PALAVRA ISOLADA DA VÍTIMA EM SEDE DE INQUÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

As declarações da vítima, isoladas, não podem ensejar um decreto condenatório, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, porquanto não tendo o acusado confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, e não havendo prova testemunhal, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, a absolvição é medida que se impõe.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra a sentença que
julgo procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime de lesão corporal e ameaça (art. 129,
caput,
e art. 127
caput,
ambos do Código Penal), aplicando-se a pena definitiva de 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, o Apelante requer a reforma da sentença condenatória sob o fundamento de que tanto as alegações finais do Ministério Público quanto à decisão judicial baseia-se em uma única prova, a palavra da vítima. Diante disso, requer a sua absolvição da prática do delito de lesão corporal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O ilustre representante do Ministério Público que atua na Turma Recursal em seu parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto, uma vez que a condenatória se encontra bem fundamentada e em consonância com a constelação probatória acostada aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1002752-72.2020.8.11.0024

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães/MT

Apelante(s):

Edinei Marcos da Silva Siqueira

Apelada(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

O Apelante foi denunciado neste feito, como incurso na pena do
art. 129,
caput
, e art. 127,
caput
, ambos do Código Penal,
pelo fato de que no dia 27 de fevereiro de 2020, por volta das 11h33min, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima Misael Carlos Ferreira da Silva, conforme lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, bem como lhe fez ameaças de vida.

O delito de lesão corporal é tipificado pelo artigo 129, “caput”, do Código Penal,
in verbis
:

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

No caso em tela, a existência de lesões na vítima
é
inconteste face ao Laudo de Exame de Corpo de Delito acostado aos autos, bem como ao Boletim de Ocorrência no 2020.58892.

Contudo, quanto à autoria, verifico que na fase inquisitorial a vítima compareceu à Delegacia e afirmou que o Apelante era o autor das lesões, bem como o ameaçou afirmando que se a vítima “
desse parte na polícia mataria o declarante”.

Nas declarações prestadas pelas testemunhas nenhuma confirmou ter presenciado as agressões ou as ameaças narradas pela vítima.

O acusado, ora Apelante, por sua vez, desde o seu depoimento na fase do inquérito policial nega a autoria dos crimes de ameaça e lesão corporal leve.

Em Juízo, não houve oitiva de testemunhas, mas somente o depoimento da vítima e do apelante.

Desta forma, considerando que a única prova da autoria do delito apontada ao Apelante foi produzida pela vítima em seu depoimento e diante da negativa do denunciado, tal situação faz com que, deve ser consagrado o princípio do
in dubio pro reo,
porquanto não tendo confessado os fatos postos como fundamento de pedir a condenação, não se pode atribuir maior valor à narrativa isolada da vítima, impondo, assim, a sua absolvição, consoantes entendimentos jurisprudenciais a seguir colacionados:

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - DESCASO DA VÍTIMA PARA COM AS SUPOSTAS AMEAÇAS - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - IN DUBIO PRO REO - RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-MS - ACR: 21752 MS 2009.021752-3, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 26/10/2009, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 29/10/2009).

VENDA ILEGAL DE PRODUTOS DESTINADOS A FINS TERAPÊUTICOS OU MEDICINAIS. AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

I – Correta a absolvição por insuficiência de provas quando houver contradição na palavra da vítima, notadamente quando estiver desacompanhada de outros elementos de prova que possam lhe dar sustentação.

II – Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF - APR: 20130510067118, Relator: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/02/2016, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 18/02/2016 . Pág.: 113).

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS DOS AUTOS - RECURSO PROVIDO.

I- No delito de ameaça a palavra da vítima é de grande relevância, porque tal crime quase sempre é praticado na clandestinidade. Contudo, as declarações prestadas devem ser firmes, seguras e coerentes com o quadro probatório, o que não ocorreu na espécie.

II- Não vindo aos autos prova inequívoca da conduta atribuída ao réu, como pressupõe uma condenação, alternativa não resta senão a absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo.

(TJ-MG - APR: 10338120044106001 MG, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 09/04/2013, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/04/2013).

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA (CP, ART. 147)- MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA NOS AUTOS - AUSÊNCIA DE PROVA MINIMAMENTE CORROBORATIVA - NEGATIVA DO RÉU COERENTE EM AMBAS AS FASES - DÚVIDA INSUPERÁVEL - APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - RECURSO PROVIDO.

No processo penal, a dúvida não pode militar em desfavor do réu, haja vista que a condenação, como medida rigorosa e privativa de uma liberdade pública constitucionalmente assegurada (CF/88, art. 5o, XV, LIV, LV, LVII e LXI), requer a demonstração cabal da autoria e materialidade.

Nesse diapasão, no crime de ameaça, em inexistindo provas para além do depoimento da vítima, restando este completamente isolado nos autos, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

(TJ-SC - APR: 20140178612 SC 2014.017861-2 (Acórdão), Relator: Salete Silva Sommariva, Data de Julgamento: 09/06/2014, Segunda Câmara Criminal Julgado)

Deste modo, em face à inexistência de prova consistente da prática delitiva do delito de lesão corporal por parte do acusado, a sua absolvição é medida que se impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Por isso, a sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação e,
dou-lhe provimento,
e absolvo o Réu do delito que lhe foi imputado, com fundamento 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024